Tribunal: STF
Processo: ARE 1590736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Fabrício Piccoli e Michael Nestor Jasper interpõem recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO CONEXÃO ITÁLIA. PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE ACESSO. INTERROGATÓRIO EM AÇÃO PENAL CONEXA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DO MORADOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETORIAL ÚNICA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM. INAPLICABILIDADE. 
I. Caso em exame. 
1. Trata-se de apelação criminal contra condenação por crimes de tráfico transnacional de drogas e por crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez que os apelantes teriam, em comunhão de ações e unidade de desígnios com outra pessoa, livre e conscientemente, praticado referidos delitos mediante a exportação, preparação, produção, fabricação, aquisição, venda, ter em depósito, transporte, guarda, entrega a consumo e fornecimento de cocaína e ecstasy em território nacional e com destino a outros países, especialmente para Portugal e Austrália. 
II. Questão em discussão. 
2. Discute-se (i) preliminares de nulidade por (i.a) cerceamento de defesa diante da falta de acesso à íntegra do inquérito policial que apontou os apelantes como suspeitos dos crimes e também por falta de intimação da defesa técnica para a audiência em que realizado o interrogatório do codenunciado na ação penal conexa; (i.b) ilegalidade da busca e apreensão realizada na casa dos apelantes em virtude da entrada sem autorização judicial ou consentimento dos moradores e da ausência de indícios sobre a ocorrência de crime no local; e (i.c) quebra da cadeia de custódia, em face de falta de individualização dos bens apreendidos; (ii) preliminar de inépcia da denúncia por falta de indícios que vinculem os denunciados à prática do crime; (iii) inexistência de provas suficientes para a condenação dos crimes denunciados; (iii) natureza e quantidade da droga como uma única vetorial para exasperação da pena-base; e (iv) restituição de veículo apreendido. 
III. Razões de decidir. 
3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa quando a alegação de falta de acesso ao inquérito policial oriundo da Justiça Estadual é inespecífica e quando todas as peças relativas à prisão em flagrante e às diligências que foram consideradas pelo juízo federal permaneceram à disposição das defesas em documentos acostados ao início do inquérito policial, sem que houvesse qualquer requerimento de diligência pelas defesas durante toda a instrução criminal. Depreende-se que a investigação teve início a partir de informação de inteligência policial, não havendo ilegalidade na ausência de indicação expressa pela autoridade policial da fonte dessa informação, e considera-se que a atuação diligente da defesa técnica ao longo do processo, indica não ter havido qualquer prejuízo para o entendimento da imputação e para o exercício do contraditório quanto às provas reunidas em desfavor dos réus. 
4. Não há prerrogativa de acusados ou seus patronos participarem do interrogatório de terceiros que respondem à ação penal conexa, ainda que figurem como coautores dos delitos narrados na denúncia e que a cisão tenha se dado por motivos processuais, circunstância que não corresponde a cerceamento de defesa e que, de consequência, não configura nulidade. Agrega-se que os interrogados negaram a atuação em comunhão de desígnios com os apelantes, o que exclui demonstração de qualquer prejuízo. 
5. É lícito ingresso forçado em domicílio sem prévia autorização judicial ou autorização do morador quando diligências preliminares fornecem fundadas razões que indiquem flagrante delito no interior do imóvel. Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 
6. No caso, a busca e apreensão foi baseada em elementos coletados durante a observação no local em que funcionaria a empresa dos apelantes e o cruzamento de dados, constando a ausência de atividade empresarial e possível empresa de fachada; a movimentação frequente dos apelantes no local; a ostentação de alto padrão de vida segundo os veículos utilizados; a ausência de informações sobre atividades lícitas; o suspeito com prévia condenação por tráfico de drogas; o recebimento de encomenda no local em que seria a sede da empresa, consistente em uma caixa grande com etiqueta que permitiu identificar que se tratava de uma mala de viagem, , sendo a ocultação no forro de malas de viagem um o métodos para transporte de droga que seria empregado; e, no dia seguinte, a abordagem de veículo que deixava o local, no qual foram encontradas pequena quantidade de comprimidos de ecstasy e forte odor de maconha, o que justificou a busca e apreensão naquele local. Após o ingresso no imóvel em que supostamente estaria sediada a empresa, verificou-se que servia como laboratório de produção de drogas sintéticas, havendo drogas em quase todos os cômodos da casa, e apreendeu-se grandes quantidades de cocaína, comprimidos de ecstasy e MDMA, além de balanças, outros instrumentos de preparação de drogas e diversas malas de viagem para ocultação do entorpecente, resultando na prisão em flagrante da pessoa que residia no local. Evidenciado que os apelantes aparentavam ser os mantenedores de espaço utilizado para atividades da traficância de entorpecentes ilícitos, existindo registros da relação pessoal e financeira que possuíam com o morador do local em que seria a sede da empresa - o responsável pelo fabrico e preparo das drogas -, tem-se como legítima a conclusão, para além de dúvida razoável, de extensão do estado de flagrância dos crimes investigados para o imóvel de residência dos apelantes, existindo fundadas razões para a busca e apreensão.
7. A cadeia de custódia da prova não trata de nulidade processual, mas de matéria relacionada à eficácia da prova, já que consiste, em síntese, na análise acerca da idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo perito. Os bens apreendidos em primeira busca e apreensão no local em que seria a sede da empresa e no da residência dos apelantes foram devidamente listados no Boletim de Ocorrências, com indicação dos respectivos proprietários, não se observando prejuízo à cadeia de custódia. Em segunda busca e apreensão realizada, para cumprimento a ordem judicial, em outra residência de um dos apelantes, foi fotografado recibo de transação cambial em nome de terceira pessoa, que fora presa em flagrante no aeroporto internacional de Lisboa transportando drogas ocultas no forro de sua mala, sem que, contudo, tenha sido apreendido o documento. Tal circunstância, todavia, não impede a valoração adequada dessa informação pelo juízo, pois ela encontra respaldo em outros elementos probatórios revestidos de confiabilidade, eis que obtidos de acordo com o procedimento legal. 
8. Não há inépcia da denúncia quando é possível notar a individualização das condutas, a demonstração do liame subjetivo entre os agentes e os elementos informativos concretos que subsidiaram as imputações a configurar justa causa para o exercício da ação penal, o que ocorreu no caso, tendo em vista o conjunto probatório colhido no curso da investigação com menção expressa ao envolvimento dos apelantes. 
9. Não há dúvidas sobre a autoria quando as provas produzidas ou o conjunto probatório indica que os acusados figuravam como os financiadores e coordenadores do esquema de remessa de drogas ao exterior por meio de ocultação do entorpecente em malas de viagem especialmente preparadas para essa finalidade, havendo a operacionalização por pessoa presa em flagrante no local que fora a sede da empresa dos apelantes e a cooptação de terceira pessoa para o transporte de mala de viagem.
10. Conforme entendimento desta Corte, a natureza e a quantidade da droga não são um binômio, mas duas vetoriais autônomas capazes de autorizar por si o aumento da pena-base, não havendo reparo na elevação decorrente da maior lesividade da cocaína e do MDMA, bem como pela sua elevada quantidade - 4kg de cocaína, 47 kg de cocaína, 36.264 comprimidos de ecstasy (MDMA) e 3,727 kg de MDMA, além de outras drogas em menor quantidade. 
11. Para o confisco dos bens decorrentes do tráfico de drogas, é prescindível perquirir seu emprego habitual nas atividades da traficância, mas é necessário que o bem seja utilizado no tráfico ou que tenha sido adquirido com recursos da atividade criminosa. Tema n° 647 do Supremo Tribunal Federal. O veículo utilizado por um dos apelantes para visita ao imóvel onde funcionava o laboratório de drogas e a preparação das malas de viagem, bem como a fundada suspeita de que utilizava sua genitora para ocultar seu patrimônio ilícito, indicam a inviabilidade de restituição. 
IV. Dispositivo 
12. Apelação desprovida.” (e-doc. 182)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 184), foram desprovidos (e-doc. 186)
No recurso extraordinário (e-doc.191), sustenta-se violação do artigo 5°, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, incisos IX, da Constituição Federal.
Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas nº 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações.
Interposto o agravo, os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal.
Decido.
A irresignação não merecer prosperar.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas nº 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 194). 
Contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo extremo, a parte interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento (e-doc. 204). 
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes.
Passo a apreciá-las. E, ao fazê-lo, verifico que o agravo não merece prosperar. 
Não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Consoante denota-se do acórdão recorrido, foram devidamente circunstanciadas razões bastantes para as diligências engendradas. Destarte, qualquer conclusão contrária à regularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei 11.343/06. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente